Tribunal: TJMT
Processo: 0003279-66.2015.8.11.0040
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003279-66.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), LEUTON CARNEIRO DA COSTA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003279-66.2015.8.11.0040

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LEUTON CARNEIRO DA COSTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DAS PROVAS – DÚVIDA QUANTO À AUTORIA –
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

M
erece prevalecer a absolvição do réu, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório.

“Não se pode prolatar um juízo condenatório baseado em declarações prestadas por terceiro delator, encontrado na posse de droga, que indique o réu como proprietário da droga, sem que a delação encontre amparo em outras provas constantes dos autos, em razão da dúvida intransponível que se configura.”
(TJMT, Ap 131491/2017)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003279-66.2015.8.11.0040

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LEUTON CARNEIRO DA COSTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso (Código 126453), que absolveu Leuton Carneiro da Costa da imputação do crime de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/06.

O MINISTÉRIO PÚBLICO requer a condenação do acusado nos termos da denúncia, sustentando que o indivíduo Micione da Silva Souza, nos autos de outra ação penal,
“afirmou que estava levando os entorpecentes a pedido do réu “Leo” (Leuton) para um reeducando”
.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020